Tribunal: TJSP
Processo: 2225018-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL TAXATIVO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO CONSTANTE DO ROL – URGÊNCIA E RISCO DE INUTILIDADE DA DECISÃO – INEXISTÊNCIA.
1. Agravo de instrumento é recurso cabível para impugnar decisões interlocutórias que versarem sobre as hipóteses previstas nos incisos do art. 1.015 CPC. O rol é taxativo e não admite interpretação ampliativa ou

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL TAXATIVO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO CONSTANTE DO ROL – URGÊNCIA E RISCO DE INUTILIDADE DA DECISÃO – INEXISTÊNCIA.
1. Agravo de instrumento é recurso cabível para impugnar decisões interlocutórias que versarem sobre as hipóteses previstas nos incisos do art. 1.015 CPC. O rol é taxativo e não admite interpretação ampliativa ou extensiva.
2. Decisão que versa sobre a produção de provas. Ausência de urgência ante a falta de risco de inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido.